Tribunal: STF
Processo: HC 201137
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO AO COLEGIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Manoel Carlos de Oliveira, advogado, em benefício de Kaio Henrique Cerilo, Willian Bonacore Araújo e Paulo Augusto Pereira Vicente, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.8.2020, concedidos, em parte, os Habeas Corpus ns. 585.214/SP, 587.647/SP e 590.186/SP.
O caso
    2. Consta dos autos terem sido os pacientes condenados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Americana/SP, em 17.8.2018, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de três anos, oito meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e nove dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 c/c inc. II do art. 14 e art. 70 do Código Penal (e-doc. 10).
    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, parcialmente provido pela Primeira Câmara de Direito Criminal, em 18.5.2020, para redução das penas impostas aos pacientes para três anos, seis meses e vinte dias de reclusão, e pagamento de oito dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime prisional fechado (e-doc. 11).
    Como informado pelo impetrante, o acórdão transitou em julgado.
    4. Foram impetrados em favor dos pacientes os Habeas Corpus ns. 585.214/SP, 587.647/SP e 590.186/SP no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, em 3.8.2020, concedeu as ordens pleiteadas, “em menor extensão, para, ratificando a liminar, fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena” (e-docs. 7-9):
      “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO. PRETENSÃO DE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SÚMULAS N. 440 DESTA CORTE E 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO”. 
    5. Contra essa decisão, tem-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade em razão da fixação do regime semiaberto para o cumprimento das penas impostas aos pacientes.
    Afirma o impetrante que “a fixação de pena-base mínima com avaliação favorável das circunstâncias judiciais conduz claramente ao obstáculo para fixação de regime mais gravoso, uma vez que o artigo 59 do CP não pode ser interpretado de forma diametralmente oposta na mesma sentença condenatória, ainda que em momentos distintos, pois a avaliação se refere ao mesmo dispositivo legal”.
    Salienta que “os pacientes são primários, portadores de bons antecedentes, ou seja, preenchem todos os requisitos exigidos para tanto, circunstâncias estas que justificam a fixação do regime aberto, visto que todas as circunstâncias lhes são favoráveis”. 
    Argumenta que, “mesmo assim o STJ apenas fixou o regime semiaberto quando, S.M.J., pela pena de 3 anos e 06 meses e 20 dias e mais as circunstâncias favoráveis, nos termos do artigo 59 do CP, deveria [ter fixado] o regime aberto”. 
    Aponta que os pacientes estariam na iminência de ser presos, embora o “prognóstico penal” seria de cumprimento, em regime mais gravoso, de apenas três meses.
    Requer, liminarmente, “seja oficiado com urgência ao respectivo Juízo da 1ª Vara Criminal de Americana-SP, para que se abstenha [de] expedir os competentes mandados [de prisão] e/ou expedição de contramandado e/ou ainda, se for o caso, alvará de soltura”, em favor dos pacientes. No mérito, pleiteia “a expedição de ordem de habeas corpus de ofício e/ou se não for o caso, a concessão de liminar para fixar para os três pacientes o regime inicial como sendo o aberto”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7.  O presente habeas corpus foi impetrado contra as decisões monocráticas da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, proferidas nos Habeas Corpus ns. 585.214/SP, 587.647/SP e 590.186/SP, pelas quais concedidas as ordens pleiteadas, “em menor extensão, para, ratificando a liminar, fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena”. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    8.  Este Supremo Tribunal também consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.
    10. Na espécie em foco, os pacientes foram condenados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Americana/SP ao cumprimento da pena privativa de liberdade de três anos, oito meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e nove dias-multa pela prática do crime previsto nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 c/c inc. II do art. 14 e art. 70 do Código Penal.
    O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado com os seguintes fundamentos:
    “(...) Devem cumprir pena no regime inicial fechado. A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado à pena-base. O fato desta ser fixada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo "quantum" da pena. De rigor a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (crime praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes e restrição da liberdade). Precedentes do STF (HC 115.534/SP 2ª T. Rel. Min. Gilmar Mendes j. 18.06.2013 DJU 01.07.2013 e HC 96.323/SP 1ª T. Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 10.03.2009 DJU 17.04.2009) e do STJ (AgRg no AREsp 169.855/SP 6ª T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 16.05.2013 DJU 29.05.2013; HC 260.573/SP 6ª T. Rel. Min. Og Fernandes j. 21.05.2013 DJU 31.05.2013 e HC 258.075/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 18.12.2012 DJU 01.02.2013)” (fl 6, e-doc. 10). 
    11. No julgamento da Apelação n. 0011976-25.2015.8.26.0019, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do voto condutor do Desembargador Márcio Bartoli, deu parcial provimento ao recurso da defesa, mantendo inalterado o regime de cumprimento de pena:
    “A despeito do quantum punitivo, o regime fechado foi fixado com respaldo em circunstâncias concretas do delito, perpetrado contra cinco vítimas, em concurso de agentes, com emprego de arma e privação da liberdade dos ofendidos. Por isso, deve ser mantido à luz do artigo 33, §3º, do diploma penal. Por fim, ainda que se observe a aplicação obrigatória do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, mantém-se o regime inicial fechado, de acordo com as regras do artigo 33, §3º, do Código Penal. E a grave ameaça exercida no cometimento dos crimes impede a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos” (fls. 9-10, e-doc. 11).
    12. Ao apreciar os Habeas Corpus ns. 585.214/SP, 587.647/SP e 590.186/SP, nos quais modificado o regime de cumprimento de pena dos pacientes para o semiaberto, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “(...) Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve o julgador observar o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. 
    As regras previstas no aludido art. 33, § 2.º, alínea "c", e § 3.º, do Código Penal dispõem, respectivamente, que "o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto" e que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código." 
    Convém ainda registrar que a questão acerca do regime prisional ora discutida tem sido apreciada repetidas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, o que culminou na edição da Súmula n. 440, segundo a qual, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. 
    No mesmo sentido têm sido os reiterados julgados do Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência está espelhada nos Verbetes Sumulares n. 718 e 719, de seguinte teor, respectivamente, in verbis: 
    ‘A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’. 
    ‘A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’.
    No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença que, reconhecendo tratar-se de réu primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, fixou a pena-base no mínimo legal (fl. 19). 
    E, ao manter o regime inicial fechado, aquele Sodalício asseverou: ‘A despeito do quantum punitivo, o regime fechado foi fixado com respaldo em circunstâncias concretas do delito, perpetrado contra cinco vítimas, em concurso de agentes, com emprego de arma e privação da liberdade dos ofendidos. Por isso, deve ser mantido à luz do artigo 33, § 3º, do diploma penal’ (fls. 32-33; sem grifos no original). 
    É certo que o fundamento utilizado pelo Tribunal a quo para justificar a imposição de regime mais gravoso encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que assim já se manifestou: "[n]ão se verifica flagrante ilegalidade em regime fechado fixado com base nas circunstâncias do crime, sopesando-se o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, estando em conformidade com o art. 33, § 3º, do CP" (AgRg no HC 536.634/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 03/02/2020; sem grifos no original). 
    Ocorre que, embora tal fundamento possa amparar o estabelecimento de regime mais gravoso, não tem o condão de justificar o regime prisional fechado, tendo em vista que, na espécie, a pena final foi fixada em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com pena-base no mínimo legal, e o Paciente não é reincidente. Portanto, no caso, o regime prisional adequado é o intermediário, não o fechado. 
    A propósito, confiram-se os seguintes julgados, mutatis mutandis: (...)
    Ante o exposto, em acolhimento ao parecer da Procuradoria-Geral da República, CONCEDO a ordem de habeas corpus, em menor extensão, para, ratificando a liminar, fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena”. 
    13. Para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Se demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão eles ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.
    É de se anotar que, embora as penas definitivas de três anos, seis meses e vinte dias de reclusão, impostas aos pacientes pela prática do crime de roubo triplamente majorado tentado, permitissem a fixação de regime prisional mais brando, a verificação das causas de aumento de pena aplicadas na espécie (concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas) conduziu à fixação do regime inicial semiaberto pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base” (RHC n. 138.936, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo ‘possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito’ (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes.(...) 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.659 ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL E DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao ao agravo regimental cabível na origem e à revisão criminal. Inadequação da via eleita. Precedentes. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Isso porque o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação (HC 124.663-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 132.802, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2017).
    Os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para imposição de regime mais gravoso são idôneos, assentados na gravidade concreta da conduta praticada pelos pacientes.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora